Tribunal: TJBA
Processo: 0302484-96.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 0302484-96.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO Procurador: MICHEL SOARES REIS EMBARGADO: JOSIVAL DA CONCEIÇÃO Advogados: ALEX MARTINS GUERRA, SANDRA CÁSSIA DA SILVA GUERRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. MATÉRIA JÁ PREQUESTIONADA COM EXPRESSA MENÇÃO AOS TEMAS 612 E 916, DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 0302484-96.2018.8.05.0250, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.